Tribunal: TJMT
Processo: 1003369-57.2018.8.11.0006
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RUDERICO DEMELLO GARCIA - CPF: 284.654.821-87 (RECORRENTE), ERIKA PATRICIA GABILAN SANCHES - CPF: 722.349.541-34 (ADVOGADO), WANTUIL FERNANDES JUNIOR - CPF: 906.543.401-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - FATURAS CONTESTADAS - POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR ÓRGÃO OFICIAL -
PROCEDIMENTO REALIZADO DE FORMA UNILATERAL - OFENSA AO DIREITO DE DEFESA -
DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.º 414/2010 – REGISTROS FOTOGRÁFICOS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR IRREGULARAIDADE - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL OU REGISTRO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – MERA COBRANÇA - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrido
Ruderico Demello Garcia
postula pela desconstituição de débitos e reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura de recuperação de consumo do período compreendido entre novembro/2015 a janeiro/2018 no valor de
R$ 15.197,88 (quinze mil cento e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos) com vencimento em março/2018,
sem a observância do contraditório.

2.

Quando há cobrança de valores exorbitantes no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL).

3.

Não havendo comprovação de que a inspeção e o procedimento administrativo tenham sido acompanhados pelo consumidor
- em total ofensa ao direito de defesa -,
tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa Recorrente, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência do débito referente à fatura de recuperação de consumo, medida que de rigor se impõe.

4.

Ademais, a despeito de a empresa Recorrente ter argumentado acerca da desnecessidade de realização de perícia técnica no medidor, porquanto a irregularidade encontrada refere-se a desvio de energia realizado fora do equipamento sendo suficiente os registros fotográficos para comprovar a fraude, entendo que a única prova que permitiria aferir ou não a ocorrência de fraude a causar medição a menor da energia elétrica efetivamente consumida seria a prova pericial no local dos fatos.

5.

Além disso, a
Recorrente sequer colacionou aos autos o histórico de consumo da Unidade Consumidora da Recorrida (nº 6/421966-3) a fim de se averiguar se houve aumento de consumo após a constatação da suposta irregularidade.

6.

Sendo assim, inexistindo a fraude alegada, a declaração de inexistência do débito questionado, é a medida que se impõe, conforme observado pelo juízo de origem

Por outro lado, a toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da parte Recorrida, considerando que não houve a suspensão do fornecimento de água, tampouco registro de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito
,
assim, a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo resolvida com declaração de inexigibilidade do débito e readequação das faturas, como reconhecido na origem.

7.

Sentença
mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido
Ruderico Demello Garcia
postula pela desconstituição de débitos e reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura de recuperação de consumo do período compreendido entre novembro/2015 a janeiro/2018 no valor de
R$ 15.197,88 (quinze mil cento e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos) com vencimento em março/2018,
sem a observância do contraditório.

Sobreveio sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para: a) Confirmar a liminar deferida; b) DECLARAR a inexistência do débito discutido no que tange à recuperação de consumo;

Irresignada a ENERGISA S/A apresentou recurso inominado. A parte recorrente, nas razões recursais, requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação, em razão de tratar-se de recuperação de consumo, sendo que os valores das faturas seguiram os preceitos da legislação setorial aplicável, requerendo por fim, a título de pedido contraposto, a condenação ao pagamento da quantia de R$ 15.197,88.

A parte recorrida, nas contrarrazões, refutou as razões expostas, pugnando pela manutenção da sentença e improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2020